Tribunal: TJES
Processo: 5007652-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007652-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANUELLA ALVES RAMOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PE
DIDO DE PENSÃO POR MORTE. NULIDADE DE PAD QUE ENSEJOU DEMISSÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”

(AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.)

2. Mostra-se desnecessária a produção da prova oral, quando a solução da controvérsia pressupõe a apuração de questões exclusivamente de direito,
a partir da análise da prova documental constante dos autos.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5007652-81.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MANUELLA ALVES RAMOS e DANIEL RICHARD RAMOS GATTI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0005851-22.2018.8.08.0024

MAGISTRADO :
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANUELLA ALVES RAMOS e DANIEL RICHARD RAMOS GATTI, pretendendo a reforma da decisão que, nos autos da
ação declaratória cumulada com pedido de pensão por morte originária, ajuizada em face dos ora Recorridos,
indeferiu o pedido produção de prova oral, sob o fundamento que as questões controvertidas da demanda
são
meramente de direito, não havendo qualquer questão de fato a ser aferida.

A Recorrente alegou, em síntese, que
as irregularidades
verificadas no
processo administrativo disciplinar que ensejou a demissão do
de cujus
por incontinência pública,
configuram
matéria de fato, cuja prova depende da oitiva dos autores e d
e
testemunhas.

Na
demanda originária, os Autores/Recorrentes pretendem, em síntese, a declaração de nulidade do PAD que ensejou a demissão d
o Agente Penitenciário
da SEJUS,
Ricardson Santos Gatti,
por incontinência
pública (art. 234, V, LC 46/94), após ter sido preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Considerando o falecimento do ex-servidor, os Autores pretendem, ainda,
o reconhecimento do direito dos Autores à percepção da respectiva
pensão por morte.

Muito bem.

Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
1

No caso, o
juízo
a quo
f
ixou, como pontos controvertidos: (i) a legalidade do processo administrativo que resultou na exoneração do
de cujus
; e (ii)
o direito à percepção de pensão por morte pelos autores,
reputando
desnecessária
a produção da prova
oral
requerida,
pois
“as questões a serem apuradas constituem-se como meramente de direito, não havendo qualquer questão de fato a ser aferida, pelo que indefiro a produção da prova oral em audiência.”

De fato, a decisão acerca da existência ou não da nulidade alegada pelos Autores pressupõe a apuração de questões exclusivamente de direito, a partir da análise da prova documental constante dos autos, quais sejam:

(i) a legalidade (ou não) da exoneração de servidor estável por PAD;

(ii) a legalidade (ou não) do PAD, diante da extinção de punibilidade na esfera penal; e

(iii) a observância do contraditório e da ampla defesa no PAD.

Nesse contexto, não merece reparo a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)